Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-61.2010.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004490-61.2010.8.11.0025
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: ALGODOEIRA UNIÃO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 115899972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, REPETTIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – MULTA DE 10% - LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO – LEGALIDADE – ARTIGO 5o DO DECRETO-LEI No 413/69 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO ALBERGA O ENCARGO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto contratado ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica.
A cédula de crédito industrial possui regramento próprio, previsto no Decreto-Lei no 413/69, que, em seu artigo 5o, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados.
Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto no 22.626/33.
O Decreto-lei no 413/69 é expresso em autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, e multa de 10%, inexistindo previsão legal para a incidência da comissão de permanência, como encargo moratório”. (N.U 0004490-61.2010.8.11.0025, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial ante a violação ao artigo 1o, § 3o, do Decreto Lei n. 22.626/33, ao argumento de que descabe a limitação dos juros remuneratórios no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 119544954).
Contrarrazões (id. 122940493).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 24, 25 e 233/STJ - Distinção.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre a legalidade da cobrança de limitação dos juros remuneratórios REsp no 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 REsp n. 1.112.879/PR, Tema 233, entretanto deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a discussão dos autos se refere a cédula de crédito industrial, não se amoldando ao caso dos paradigmas.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega em síntese que descabe a limitação dos juros remuneratórios no presente caso.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Quanto a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios 12% ao ano, sem razão a instituição financeira. A Cédula de Crédito Industrial possui regramento próprio, previsto no Decreto-Lei no 413/69, que, em seu artigo 5o, confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Se o órgão governamental permanece inerte, é de rigor a limitação dos juros 12% ao ano, em observância ao Decreto no 22.626/33”. (id. 115899972) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. C ERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...)
3. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933.
3.1. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1984260/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 29/04/2022). (g.n)
“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...)
3. "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
4. "(...)
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”. (AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para a alínea “c” do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 1o, § 3o, do Decreto Lei n. 22.626/33, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça